Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-21.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001605-21.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 114.951.791-33 (APELADO), DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES - CPF: 110.967.591-79 (APELANTE), PAULO ROBERTO ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 826.582.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR BRAMBILLA COSTA - CPF: 353.934.588-43 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 030.460.541-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIEL PINHEIRO SOARES - CPF: 038.651.561-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], Organização criminosa armada e corrupção de menor majorada [crime hediondo praticado com adolescente]. Autoria e materialidade [de roubo e corrupção de menor] comprovadas. Condenação mantida. Redução de penas. Absolvição de organização criminosa por insuficiência probatória. Recurso parcialmente provido.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado, organização criminosa armada e corrupção de menor majorada, visando a absolvição ou redução de penas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões: (1) insuficiência de provas para condenação por roubo, organização criminosa e corrupção de menor; (2) existência de provas para valoração da culpabilidade no roubo; (3) idoneidade da negativação das consequências do crime; 4) caracterização da majorante da restrição à liberdade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As narrativas coerentes da vítima e dos policiais militares em Juízo, somados às apreensões do veículo subtraído e de armas de fogo em posse do apelante e do adolescente infrator afiguram-se suficientes para preservar a responsabilização penal do apelante por roubo majorado.

O fato de o crime ter sido cometido por duas pessoas, sendo uma delas menor inimputável, não tem o condão de descaracterizar o concurso de agentes.

A majorante do emprego de arma de fogo deve ser preservada quando “há provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração.

O modus operandi de levar a vítima para um local distante do roubo, bem como amarrá-la e o tempo em que permaneceu subjugada pelo assaltante (aproximadamente de 40 minutos [...] dentro do veículo), são fatores mais do que suficientes para autorizar a incidência da causa de aumento.

A participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito de corrupção de menor, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido.

A prática de crime hediondo [roubo majorado pela restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] com adolescente justifica o aumento de pena.

A inexistência de investigação antecedente sobre a prática de organização criminosa, pelo apelante, ou identificação de elementos substanciais da sua atuação na facção criminosa ou demonstração do vínculo com os demais membros, notadamente quanto à abrangência do grupo criminoso, divisão de tarefas, hierarquia e/ou repartição de lucros.

A estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Primeiro Comando da Capital”, não pode ser reconhecida a partir de depoimentos dos agentes policiais, nos quais constam apenas citações e referências de que o apelado integre a citada facção criminosa, sem lastro em outros elementos de convicção a corroborá-los

A absolvição de organização criminosa armada inviabiliza a valoração negativa da culpabilidade do roubo fundada nessa circunstância.

A depreciação das consequências do crime, sopesada nos traumas sofridos pela vítima, a qual passou a adotar rotina de trabalho completamente distinta em decorrência o “estado de pânico” decorrente do roubo não se afigura inerente ao tipo penal, a autorizar a majoração da pena-base.

O Juízo singular fundamentou a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo com base em elementos concretos ao considerar que essas circunstâncias são absolutamente atípicas e de considerável gravidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Teses de julgamento:

Se não foram identificados elementos de convicção suficientes para demonstrar a atuação do apelante em organização criminosa ou o vínculo com outros membros do grupo criminoso, impõe-se a absolvição.

A negativação da culpabilidade deve ser afastada quando fundada em circunstância [roubo praticado em contexto de organização criminosa] que não foi comprovada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; Lei no 8.069/1990, art. 244-B, § 2o;

Jurisprudência relevante:
STF, HC 110.425/ES, relator Min. Dias Toffoli – 8.8.2012; STJ, HC 150.849/DF – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 5.9.2011; RE com Agravo no 1.263.223/MG – relator Min. Alexandre de Morais – 24.3.2020; STJ, AgRg no AREsp 1251652/SP – relator Min. Felix Fischer – 25.5.2018; HC no 109.176/SP – relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008; AgRg no HC 841.434/SC – relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 6.3.2024; HC no 476.345/MG – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 15.2.2019; Súmulas 443 e 500; AgRg no AREsp 1640414/DF – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2020; AgRg no HC no 679.715/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021; AgRg no REsp 1883324/AC – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 9.3.2021; AgRg no HC no 733.841/PA – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.5.2022; TJMT, AP 0015479-94.2018.8.11.0042 – relator Des. Marcos Regenold Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024; Enunciado Criminal 8; AP 0006413-42.2017.8.11.0037 – relator Des. Jorge Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 6.12.2024; AP 0038502-69.2018.8.11.0042 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – 16.12.20210; AP 44278/2018 – relator Des. Paulo da Cunha – 10.8.2018; AP 1000497-66.2020.8.11.0049 – Primeira Câmara Criminal – 12.5.2021; AP 0023097-84.2016.8.11.0002 – relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [juiz convocado] – 3.12.2018; AP 1004802-46.2022.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – 1o.2.2023; TJRS, AP 5017434-90.2021.8.21.0010 – relator Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak – 30.6.2022; TJMG, AP 1.0312.20.001063-4/001 – relatora Desa. Márcia Milanez – 2.2.2022; AP no 0024134-90.2020.8.13.0701 – Relator Des. Doorgal Borges de Andrada – 4a Câmara Criminal – 25.1.2022; TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013;

Doutrina relevante:
LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível: www.proceedings.scielo.br.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 100160
5-21.2024.8.11.0040 – COMARCA
DE SINOP

APELANTE:

DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (no
1001605-21.2024.8.11.0040
), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima], organização criminosa armada e corrupção de menores majorada [crime hediondo praticado com adolescente] a 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c do CP, c/c art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 – (ID 277885419; ID 277885420).

O apelante sustenta que: 1) as provas
“são insuficientes”
para a condenação por roubo e organização criminosa; 2) não há provas da
“efetiva participação”
de adolescente na organização criminosa ou no roubo; 3)
“a valoração negativa da culpabilidade”
no roubo fundada na
“vinculação”
do apelante
“à facção criminosa não estaria comprovada”
; 4)
“os danos psicológicos e as mudanças na rotina de trabalho da vítima são consequências naturais [...] do crime”
; 5)
“a restrição da liberdade da vítima foi breve e ocorreu apenas pelo tempo necessário à consumação do roubo do veículo”
.

Requer o provimento para a absolvição. Subsidiariamente, as reduções das penas.

Prequestiona o
“o art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, art. 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, bem como à aplicação das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, tudo na forma do art. 69, caput, do Código Penal”
(ID 277885429).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESEPCIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo interposto (ID 277885431).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Roubo Majorado, Organização Criminosa e Corrupção de Menores. – 1) Pleito absolutório em prol do apelante dos crimes de Roubo Majorado, Organização Criminosa Armada e Corrupção de Menores, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a sua condenação. – Improcedência – Não há que se falar em inexistência de provas suficientes, vez que o plexo probatório colacionado é suficiente para embasar a sentença que condenou Danilo de Souza Fernandes Alves pelos cometimentos dos crimes de Roubo Majorado, Organização Criminosa e Corrupção de Menores, razão pela qual não há de se cogitar na absolvição do insurgente. – 2) Pretendida readequação da pena-base do crime de Roubo Majorado, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito. – Inviabilidade –No caso em comento, a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime é válida quando fundamentada em dados concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta. – Destarte, revela-se proporcional e adequada a pena-base do crime de Roubo Majorado aplicada pelo d. Juízo sentenciante ao apelante Danilo de Souza Fernandes Alves, não merecendo qualquer reparo desse egrégio Tribunal de Justiça. – 3) Pedido de exclusão das causas especiais de aumento previstas no art. 157, §2o, incs II e V, do CP e do art. 244-B do ECA, na terceira fase da dosimetria. – Inadmissibilidade – Em relação as causas de aumento de concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, ao revés do argumentado, verificase que a participação do adolescente se mostrou ativa, bem como o extenso lapso temporal para prática do delito. Isto poque, conforme peça flagrancial, tanto o apelante Danilo de Souza Fernandes Alves quanto o adolescente Ruan Nicolas Oliveira de Freitas, foram abordados pela Polícia Militar portando armas de fogo e durante o Roubo Majorado praticado, permaneceram com a vítima por mais de 40 (quarenta) minutos. – Deste modo, em razão da prisão em flagrante do apelante, do adolescente e dos depoimentos colhidos nos autos, em especial o da vítima Jadiel Pinheiro Soares, resta comprovada a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, motivo pelo qual não há em que se falar no seu afastamento. – Em prossecução, a respeito da efetiva participação do adolescente Ruan Nicolas Oliveira de Freitas na prática dos crimes, o tema, dispensa-se ulteriores embates, uma vez que pacificado o entendimento de que a consumação do delito de Corrupção de Menores possui natureza formal, dispensando a demonstração da efetiva corrupção para sua configuração. – O Superior Tribunal de Justiça, editou à súmula 500 pronunciando-se a respeito: ‘A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal’. – Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 287393370)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

Na data de 04 de fevereiro de 2024, por volta das 22h30min, na Rua Pacari, bairro Morada do Bosque, em Sorriso/MT, o denunciado DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, com o adolescente RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS, de 16 (dezesseis) anos de idade e outra pessoa ainda não identificada, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e dissimulação, o veículo marca GM, modelo Onix, de placa RRB5B58 e um aparelho de telefone celular, em prejuízo da vítima JADIEL PINHEIRO SOARES.

FATO 02

Nas mesmas condições de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES corrompeu ou ao menos facilitou a corrupção do adolescente RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS, de 16 (anos de idade), com ele praticando a infração penal.

FATO 03

Nas idênticas circunstâncias de tempo e lugar já descritas, o denunciado DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES integrava, pessoalmente, organização criminosa armada denominada ‘PCC – Primeiro Comando da Capital’.

DA NARRATIVA FÁTICA

Infere-se dos autos que, na data acima informada, o denunciado DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES, previamente conluiado com o adolescente RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS, de 16 (dezesseis) anos de idade, nascido aos 07/06/2007, ambos integrantes da organização criminosa denominada ‘PCC – Primeiro Comando da Capital’, por conta de conflitos entre facções criminosas, arquitetaram uma trama para matar rivais, em vingança pela morte de um companheiro.

Dentre o plano traçado pelo increpado e o adolescente estava a subtração de um veículo automotor, para que pudessem chegar até o local onde os rivais se encontravam.

Assim, por volta das 22h30min, o denunciado e o menor infrator, mediante dissimulação, consistente em fazer a vítima acreditar que se tratava de uma corrida normal, chamaram uma corrida via aplicativo de transporte urbano, que foi atendida pela vítima JADIEL PINHEIRO SOARES, conduzindo seu veículo marca GM, modelo Onix, de placa RRB5B58.

Consta que, ao embarcarem no veículo, o denunciado e o comparsa, cada qual empregando uma arma de fogo (apreendidas), anunciaram o assalto, determinando que a vítima permanecesse em silêncio e dirigisse até um local ermo, bem como lhes entregasse seu aparelho celular.

Uma vez chegado nesse lugar, a vítima foi colocada no banco traseiro do veículo e teve suas mãos amarradas com fio de energia.

Posteriormente, os meliantes dirigiram até as imediações do ‘CDLOG’, no bairro Industrial Nova Prata, nesta urbe, momento em que fotografaram a vítima e realização uma ligação telefônica ao superior do ‘PCC’, que determinou a soltura do ofendido.

Na sequência, o denunciado e o menor libertaram a vítima e deixaram o local na posse do veículo e do celular, sendo, contudo, localizados pela força policial no KM751, da BR-163, no Jardim Califórnia, em Sorriso.

Apurou-se que, o denunciado integra a organização criminosa denominada ‘PCC’, e que subtraiu o veículo e portava os artefatos bélicos alhures descritos para utilizado para a prática de crime doloso contra a vida em face de inimigos da facção.

Com a ação acima descrita, o denunciado corrompeu o adolescente RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS (16 anos de idade), com ele praticando a infração penal.

DA IMPUTAÇÃO DELITIVA.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES, como incurso no 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, art.244-B, do ECA e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal [...].”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID 277885362-fls.1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“II.A – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013)

II.A.1 - Da existência

Analisando detidamente os autos, verifico que a existência da organização criminosa restou devidamente comprovada nos autos, por meio do IP no 158/2024 (ID 140729519), contendo auto de prisão em flagrante às fls. ID 140729522, boletins de ocorrência às fls. ID 140729460 e ID 140729524, auto de apreensão às fls. 140729460 - Pág. 21 e laudo bélico às fls. ID 140729522 - Pág. 8.

[...]

Neste sentido, como é de conhecimento geral, na cidade de Sinop/MT, a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), que conta com muito mais de 04 (quatro) pessoas dentre seus membros, vem enfrentando o já estabelecido monopólio do tráfico de drogas estabelecido pela facção rival e dominante no Estado de Mato Grosso, qual seja, Comando Vermelho (CV). Nesse propósito, emite ordens a seus membros no sentido de que toda e qualquer pessoa que queira vender drogas na cidade precisa ser cadastrada à facção, ou ao menos autorizada, sob pena de ser considerado ‘cabriteiro’, como denominam aqueles que vendem drogas ‘clandestinamente’, e estar sujeito a morte.

Nessa estrutura organizacional, a nível local, verificaram-se os ‘Donos da Quebrada’ e ‘Responsáveis da Quebrada’, seus ‘auxiliares’, o ‘fornecedor’, o ‘setor de cadastramento’, o ‘corpo disciplinar’, e, por fim, os demais ‘irmãos’ e ‘lojistas’. Ademais, dentre ‘irmão’, há uma rotatividade em micro funções como armazenamento, transporte, preparação e distribuição da droga, recolhimento de camisas (taxa mensal) e lucro do tráfico, frete de valores em específica para a cúpula da facção, além do armazenamento e ocultação de armas.

[...]

Assim, pela análise do acervo probatório reunido, não há dúvidas de que a existência do fato narrado mostra-se incontroversa.

II.A.2 - Da autoria

A autoria do réu é igualmente incontestável.

[...]

A audiência de instrução se provou sólida em reproduzir, diante do juízo, os elementos de prova coletados ao longo da investigação.

[...]

Dos fatos narrados na denúncia e da análise acurada da prova carreada nos autos, denota-se que estão presentes os elementos indicativos de que o acusado integra a organização criminosa armada denominada ‘Primeiro Comando da Capital’, cujo escopo compreende a prática de crimes diversos, mormente os de tráfico de entorpecentes, delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de armas de fogo, além de crimes contra a vida, etc.

Os policiais que realizaram as diligências e prisão em flagrante do acusado e do menor Ruan prestaram relatos firmes e coerentes, confirmando os fatos descritos na denúncia. Notadamente, o relato da vítima Jadiel condiz com os depoimentos das autoridades, todos categóricos ao afirmarem que o réu, preso em flagrante, integrava organização criminosa armada dedicada à prática de ilícitos penais.

[...]

Restou evidente, pela análise dos autos, que o réu cometeu os crimes aduzidos nesta ação a fim de vingar-se de membros da facção criminosa rival Comando Vermelho, tendo roubado o carro da vítima a fim de atentar contra a vida destes ‘inimigos’.

Portanto, tendo a vitima reconhecido os réus, aliado a prisão destes em flagrante pela Polícia Militar com os objetos do crime (armas), resta inconteste a autoria delitiva.

[...]

Consta dos autos que, conforme os relatos testemunhais, o réu, em conluio com o adolescente Ruan, planejavam matar (‘missão’) membros da facção rival (CVMT), sendo eles Luan Matheus da Silva dos Santos vulgo “LM” e Kaio Henrique de Souza, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, como uma forma de represália pelo fato de ambos indivíduos ceifaram vida de Victor Manuel Francisco Soares de Araújo, vulgo ‘Vitinho’, que era ‘aliado’ de DANILO, ambos pertencentes ao PCC.

Como forma de pôr em prática o referido crime, o réu e o adolescente solicitaram uma corrida por aplicativo mascarando a sua real intenção, ocasião em que praticaram o crime de roubo contra a vítima JADIEL, ouvida em juízo. Conforme o relato desta, ambos teriam dito que precisavam do veículo para ‘eliminarem inimigos’, restando evidenciada a estrutura organizacional do grupo criminoso, consistente na atuação dos réus na ‘linha de frente’, ou seja, como soldados do crime, mister a condenação.

Assim, diante do reconhecimento da vítima acerca do autor do crime, dos relatos policiais e do flagrante apurado, de rigor a condenação do réu pelo crime de compor organização criminosa.

II.B – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal)

II.B.1 - Da materialidade

No que concerne a materialidade do delito de roubo, tampouco existem dúvidas acerca do seu cometimento. A vítima Jadiel, motorista de aplicativo, foi acionada na plataforma para buscar dois passageiros, ocasião em que o réu e o adolescente, após adentrarem no veículo, ambos armados, anunciaram o roubo, subtraindo o veículo Onix Plus, placa RRQ5B58, conforme consta do TERMO DE ENTREGA No 2024.16.56151 (ID 140729460 – Pág. 23).

[...]

Ato contínuo, os increpados foram presos em flagrante pela polícia militar e encontrados em posse da res furtiva (automóvel), bem como dos instrumentos do crime (armas).

[...]

II.B.2 - Da autoria

A autoria é inconteste tendo em vista que o réu e o adolescente foram devidamente reconhecidos pela vítima em sede de delegacia de polícia (ID 140729450) pouco depois de serem flagrados conduzindo, precisamente, o referido veículo roubado.

[...]

Tal relato policial restou plenamente corroborado pelas provas acostadas, todas substancialmente capazes de comprovar a autoria do crime de roubo majorado em desfavor do acusado, devendo ser condenado por todas as três causas de aumento aduzidas pelo Parquet, quais sejam: do concurso de agentes (157, §2o, inciso II, do Código Penal), uma vez que crime foi praticado na companhia do adolescente e pelo §2a-A do artigo 157, porquanto o crime fora praticado com a utilização de 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380 e 01 (um) revolver Taurus, calibre .38 SPECIAL, ambas municiadas, de uso permito e eficientes para a realização de disparos, conforme laudo n.o 543.2.13.9907.2024.160525-A01.

Soma-se ainda, a incidência do instituto da emendatio libelli, visto que a peça acusatória descreve que a vítima teve a sua liberdade restringida, tal como se observa:

Consta que, ao embarcarem no veículo, o denunciado e o comparsa, cada qual empregando uma arma de fogo (apreendidas), anunciaram o assalto, determinando que a vítima permanecesse em silêncio e dirigisse até um local ermo, bem como lhes entregasse seu aparelho celular. Uma vez chegado nesse lugar, a vítima foi colocada no banco traseiro do veículo e teve suas mãos amarradas com fio de energia. Posteriormente, os meliantes dirigiram até as imediações do ‘CDLOG’, no bairro Industrial Nova Prata, nesta urbe, momento em que fotografaram a vítima e realização uma ligação telefônica ao superior do ‘PCC’, que determinou a soltura do ofendido. (Destaquei)

Dessa forma, presente a causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição de liberdade), já que a vitima foi amarrada com fios e mantida no banco traseiro do veículo por mais de 40 (quarenta) minutos) enquanto o réu e o adolescente transitavam por ruas da cidade.

[...]

De rigor, assim, o decisum condenatório em desfavor do acusado.

II.C – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (art. art. 244-B, § 2o, do ECA)

II.C.1 - Da existência

Conforme exaustivamente exposto nos tópicos anteriores, tampouco há dúvidas acerca do cometimento, pelo réu, do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que o acusado cometeu o crime em parceria com o adolescente RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS, de 16 (anos de idade), com ele praticando a infração penal, corrompendo-o a partir do momento em que estes se envolvem, conjuntamente, em práticas delituosas dentro do contexto de organização criminosa, neste caso, do Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme consta do AUTO DE APREENSAO EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL no 97.1.2024.57, acostado nos autos em ID 140729460.

[...]

Plenamente demonstrada, assim, a materialidade do crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo qual também deverá responder.

II.C.2 - Da autoria

Tendo em vista que a menoridade de Ruan restou plenamente demonstrada no TERMO DE DECLARAÇÃO No 2024.8.24718 (ID 140729522 - Pág. 46), a autoria do delito se faz igualmente inconteste, conforme as provas já enumeradas nos tópicos anteriores, aos quais remetemos a fim de evitar repetições desnecessárias.

II.C.3 – Da causa de aumento – emendatio libelli

Se faz necessário o instituto da emendatio libelli no que diz respeito a causa de aumento prevista no §2o do crime de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), uma vez que o crime se amolda a descrição do art. 1o, II, “a” e “b” da Lei n.o 8.072/90 (roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vitima e emprego de arma de fogo).

IV - DOSIMETRIA DA PENA

[...]

1a Fase - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para o tipo penal do roubo, uma vez que o crime foi praticado em contexto de organização criminosa. Uma vez evidenciado o envolvimento do réu com a facção criminosa ‘PCC’, em guerra declarada com a facção rival (‘Comando Vermelho’), à culpabilidade elevada deve ser atribuída valoração negativa no crime de roubo. Afinal, tal guerra de facções, sabidamente, lançou a cidade de Sorriso/MT na a 4a posição cidade mais violenta do Brasil, abalando a ordem pública, aliado ainda a apreensão armas de fogo, demonstrando assim a sua periculosidade.

Pelos motivos expostos, elevo a pena base do crime de roubo nesta 1a fase da dosimetria em 1/6.

Averigua-se que o réu não possui maus antecedentes.

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

Os motivos do crime, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos são próprios dos tipos penais.

Quanto às circunstâncias do crime, não há pontos a acrescentar.

Contudo, no que concerne as consequências do delito, estas mostram-se atipiciamente severas e não necessariamente próprias do tipo penal do roubo.

Isto porque, conforme consta dos autos, a vítima sofreu grave abalo psicológico com o seqüestro e a subtração do veículo, extrapolando, e muito, o mero dano patrimonial sofrido, tendo em vista que, em razão do ocorrido, esta viu-se obrigada a mudar de ofício, passando a adotar uma rotina de trabalho inteiramente distinta da que estava habituado, deixando de laborar no período noturno e desenvolvendo verdadeiro estado pânico nas tentativas posteriores de trabalho como motorista de aplicativo, estado este que era causado com a mera entrada de qualquer passageiro em seu veículo.

Por esta razão, elevo novamente a pena base do crime de roubo em 1/6 por conta das seqüelas psicológicas causadas à vítima.

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, diante da culpabilidade e das conseqüências apuradas em relação ao crime de roubo, somente, elevo a pena base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância, resultando, assim, em um aumento de 2/6 (dois sextos), nesta primeira fase da dosimetria, para o crime de roubo majorando, enquanto mantenho os demais tipos penais em seus respectivos pisos legais, resultando em:

- Artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013: 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

- Artigo 157 do Código Penal: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

- Artigo art. 244-B do ECA: 1 (um) ano de reclusão.

2a Fase - Das agravantes/atenuantes:

No que concerne ao crime de roubo, presente a agravante genérica da dissimulação (art.61, II, ‘c’), uma vez que, da análise dos autos, restou clara a intenção do réu de subtrair o veículo a fim de cometer um outro crime, qual seja, homicídio dos inimigos pertencentes à facção rival, motivo que entendo suficiente para agravar a pena do delito de roubo o aumento na fração de 1/6.

Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa, uma vez que, conforme consta do Termo de Qualificação acostado em ID 140729522 - Pág. 39, o réu contava com 19 (dezenove) anos na época da prática do crime. A tenra idade ostentada pelo acusado no momento dos fatos lhe garante um tratamento mais abonador, sendo esta a vontade do legislador quando previu o dispositivo específico.

Por este motivo, uma vez que as penas dos crimes de ORCRIM e corrupção de menores já se encontram em seu piso legal, não é possível diminuí-las neste momento da dosimetria sob pena de infringir a Súmula 231 STJ, razão pela qual mantenho o quantum previamente aplicado.

Contudo, presentes a atenuante da menoridade relativa e a agravante da dissimulação, reputo pertinente realizar a compensação de ambas as circunstâncias não de forma integral, mas relativa, conforme consta no art. 67 do Código Penal. Isto porquê a atenuante da menoridade (subjetiva) é circunstância preponderante em relação a agravante da dissimulação, razão pela qual não pode se dar de forma integral, anulando uma pela outra, mas sim diminuindo a pena em fração mais abonadora de 1/8 (um oitavo), resultando assim na penas finais de:

- Artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013: 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

- Artigo 157 do Código Penal: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

- Artigo art. 244-B do ECA: 1 (um) ano de reclusão.

3a Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, nesta 3a e derradeira fase da dosimetria da pena, algumas considerações devem ser feitas no que diz respeito à cada uma das causas de aumento a serem consideradas, respectivamente, nos três delitos perpetrados.

A começar, pelo crime de compor organização criminosa, reputo presentes duas causas de aumento trazidas em sede de denúncia, quais sejam, as previstas no §2o (emprego de arma) e no §4o, I (participação de adolescente) do art. 2o da Lei n.o 12.850/2013, muito embora apenas uma delas tenha sido capitulada na peça ministerial, qual seja, a prevista no §2o.

Assim, diante de tal omissão na capitulação do delito, é imperiosa, nesta fase da dosimetria, a correção de tal equívoco por meio do instituto da emendatio libelli, que permite ao juízo corrigir ex officio, com base na mesma descrição fática trazida pelo órgão ministerial, descrição insuficiente ou errônea do crime perpetrado, sendo precisamente o caso em tela.

Afinal, infere-se dos autos que, na data acima informada, o denunciado DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES, previamente conluiado com o adolescente RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS, de 16 (dezesseis) anos de idade, nascido aos 07/06/2007, ambos integrantes da organização criminosa denominada ‘PCC – Primeiro Comando da Capital’, por conta de conflitos entre facções criminosas, arquitetaram uma trama para matar rivais, em vingança pela morte de um companheiro. (Destaquei)

Isto porquê, conforme consta dos autos, o réu, na condição de faccionado do Primeiro Comando da Capital (PCC), praticou roubo majorado fazendo uso de arma de fogo enquanto corrompia um menor de idade para auxiliá-lo na empreitada.

Tais circunstâncias, devidamente computadas por meio do instituo da emendatio libelli, elevam consideravelmente a reprovabilidade do delito, devendo, no cálculo da pena final, acrescer à pena da ORCRIM a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das causas de aumento, culminando na majoração total de 2/6 (dois sextos) ao delito previsto no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013.

Em sentido semelhante, da análise fática envolvendo o crime de roubo majorado denotam-se presentes também três causas de aumento, quais sejam, a do concurso de agentes (157, §2o, inciso II, do Código Penal), uma vez que crime foi praticado na companhia do adolescente, a da restrição de liberdade (157, § 2o, inciso V, do Código Penal), já que a vitima foi amarrada com fios e mantida no banco traseiro do veículo por mais de 40 (quarenta) minutos) enquanto o réu e o adolescente transitavam pelas ruas da cidade, e, por fim, a do emprego de arma de fogo (157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), uma vez que a vítima foi mantida sob ameaça dos assaltantes, a todo momento, com uma arma de fogo apontada para si.

[...]

Contudo, no que diz respeito a pena do crime de roubo majorado, tendo em vista a presença de três causas de aumento, computo pertinente o cálculo dos parágrafos de forma individualizada.

No que consiste às duas previstas no §2o do art. 157, quais sejam, concurso de agentes (157, §2o, inciso II, do Código Penal) e da restrição de liberdade (157, § 2o, inciso V, do Código Penal), promovo o aumento destas na fração de 3/8 (três oitavos), a fim de manter a proporcionalidade entre as frações cominadas na letra da lei, cujo dispositivo denota ao magistrado promover o aumento entre e 1/3 (um terço) até metade, dentre as seis circunstâncias previstas.

Elevando a pena na fração de 3/8 (três oitavos), portanto, chegamos a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, note-se, apenas no que diz respeito ao parágrafo §2o do artigo de lei, que contem duas das três causas de aumento a serem perpetradas na análise do roubo majorado. Tal aumento implica, portanto, em uma diferença, da 2a para esta 3a fase da dosimetria, de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

No que diz respeito a causa de aumento do emprego de arma de fogo, cominada no §2o-A do mesmo dispositivo legal, esta traz, diferentemente do anterior, fração única a ser seguida na dosimetria da pena, qual seja, a de 2/3 (dois terços). Assim, considerando a pena arbitrada na fase ulterior em relação ao roubo majorado, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa), realizo o aumento não sobre a pena alcançada no §2o, mas sim sobre a pena alcançada na fase imediatamente ulterior, o que implicaria no quantum total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Detraída a diferença da pena da 2a fase para esta final da 3a, chegamos ao quantum de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dia-multa.

Portanto, para cálculo da pena final do crime de roubo majorado, somo tão somente as diferenças calculadas em cada uma das duas etapas descritas acima, quais sejam, os 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa do §2o e os 03 (três) anos , 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dia-multa, referentes ao §2o-A do mesmo dispositivo legal, chegamos ao aumento total de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa quanto a pena arbitrada na fase anterior.

Tal cálculo é possível tendo em vista a disposição legal do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que em sua redação aduz claramente que PODE o juiz cumular as causas de aumento se entender pertinente no caso concreto, sem que isso implique, necessariamente, em um constrangimento ilegal na dosimetria.

Afinal, da análise dos fatos, nota-se que a prática do delito de roubo veio dotada de circunstâncias absolutamente atípicas e de considerável gravidade, quais sejam: 1) em contexto de organização criminosa; 2) mediante corrupção e auxílio de adolescente; 3) mediante restrição da liberdade da vítima, a qual se deu; 4) por emprego de arma de fogo; e finalmente, mas não menos importante, 5) o roubo foi mero crime meio no iter criminis para o cometimento do intuito final, qual seja, o homicídio de inimigos pertencentes à facção criminosa rival.

Por todas essas circunstâncias, reputo pertinente a cumulação realizada no cálculo da dosimetria do roubo majorado, acúmulo este que, inclusive, encontra perfeito respaldo na ratio decidendi da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...].

Por fim, também se faz necessário o instituto da emendatio libelli no que diz respeito a causa de aumento prevista no §2o do crime de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), uma vez que o crime se amolda a descrição do art. 1o, II, “a” e “b” da Lei n.o 8.072/90 (roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vitima e emprego de arma de fogo).

Por este motivo, resultam assim nas penas finais de:

- Artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013: 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

- Artigo 157 do Código Penal: 09 (anos) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

- Artigo art. 244-B do ECA: 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplicando-se a regra do concurso material prevista no art. 69 do Código penal, somo as penas arbitras a fim de obter a pena definitiva equivalente a 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial é o fechado (art. 33, § 2o, alínea “a”, c/c Súmula 269 STJ).

[...]

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR o réu DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES, como incurso nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal, artigo 244-B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, tudo na forma do art. 69, caput, do Código Penal, a pena de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 277885419; ID 277885420)

Pois bem.

A materialidade de roubo está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência no 2024.35705 (ID 277884893-fls.1/4; ID 277884894-fls.1/4; ID 277885369-fls.6/8) e no 2024.37362 (ID 277884896; ID 277884896-fls.1/2), Auto de Apreensão no 2024.16.56113 e Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega no 2024.16.56151 (ID 277884893-fls.20/23; ID 277884894-fls.31/35; ID 277885369-fls.28/32), Auto de Avaliação no 2024.16.59588 (ID 277885352; ID 277885352-fls.1/2), Laudo Pericial de Caracterização e Eficiência de Armas de Fogo no 543.2.13.9907.2024.160525-A01 (ID 277884894-fls.8/17; ID 277885369-fls.12/21; ID 27788541-fls.1/10), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Paulo Roberto Rosa do Nascimento e Valdecir Souza de Almeida (ID 277884893-fls.15/16, 18/19; ID 277884894-fls.25/28; ID 277885369-fls.22/25), a vítima Jadiel Pinheiro Soares (ID 277884893-fls.25/26; ID 277884894-fls.36/37; ID 277885369-fls.33/34), o adolescente Ruan Nicolas Oliveira de Freitas (ID 277884893-fls.31/32; ID 277884894-fls.45/46; ID 277885369-fls.42/43) e do apelante (ID 277884894-fls.39/41; ID 277885369-fls.36/38).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima

Jadiel Pinheiros Soares, dos policiais militares [Paulo Roberto Rosa do Nascimento e Valdecir Souza de Almeida], de Maria Aparecida de Souza Machado e
do apelante (ID 277885413-fls.1/3; relatório de mídias – ID 277885417).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias de cada crime, separadamente.

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo:

A subtração do veículo GM Onix Plus, cor azul, ano 2022, Chassis 9BGEY69H0PG156409, placa RRB 5B58 [avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) –
Auto de Avaliação no 2024.16.59588 – ID 277885352; ID 277885352-fls.1/2], em 4.2.2024, por volta das 22h30min, na rua Pacari, bairro Morada do Bosque, em Sorriso/MT, exercida com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição à liberdade e dissimulação está demonstrada pelos depoimentos do adolescente Ruan Nicolas Oliveira de Freitas, na delegacia de Polícia [estava junto
“com o DANILO ‘vulgo COROLA’ e solicitaram corrida pelo aplicativo de ‘BORA ALI’ e quando o motorista chegou (...) já enquadraram e pegaram o veículo ONIX de cor azul (...) utilizaram duas armas de fogo (um revólver e uma pistola) na prática do crime (...) não agrediram a vítima e que deixaram ele no bairro Mário Raiter (...) quando chegaram na cidade de IPIRANGA DO NORTE (...) foram abordados pela polícia militar e encaminhados para delegacia de polícia”
– ID 277884893-fls.31/32] e da
vítima
[Jadiel Pinheiro Soares], em ambas as fases da persecução penal
[
“
na data dos fatos, estava trabalhando como motorista de aplicativo quando recebeu uma solicitação de corrida na plataforma em questão (...) aceitou a corrida, os suspeitos confirmaram os dados fornecidos ao entrarem no carro, ocasião em que anunciaram o assalto logo quando começaram a se deslocar, com o carro já em movimento . (...) os dois (...) estavam armados (...) pediram para (...) não olhar para trás, erguer o retrovisor e continuar dirigindo (...) dirigiu aproximadamente 600 metros quando um deles pediu para que parasse o carro e passasse para o banco de trás, quando foi amarrado com um fio de energia por um dos assaltantes enquanto o outro assumiu a condução do veículo (...) o percurso todo durou aproximadamente 40 minutos, o qual ocorreu sob ameaça de arma de fogo enquanto o mantinham de cabeça abaixada no banco de trás (...) estavam na ‘242’, a caminho de Nova Ubiratã (...) foi finalmente solto, estava no bairro Nova Braga (...) pouco antes de ser solto, os assaltantes fizeram uma ligação e tiraram uma foto sua, dizendo que ‘se desse tudo errado, iriam atrás dele e de sua família para matar todos’, alertando-o para não denunciar à polícia (...) só decidiram soltá-lo após esta ligação (...) informaram (...) que buscavam somente reter o veículo para irem até outro local para ‘matar o inimigo’ (...) além do automóvel, levaram uma quantia em dinheiro, e que foi possível constatar a diferença de altura e o estilo de cabelo diferente de ambos, descrevendo as vestimentas das vítimas (...) teve seu carro recuperado pela Polícia Militar em Nova Ipiranga (...) realizou o reconhecimento dos suspeitos em sede de delegacia de polícia, quando foram expostos juntamente a mais três homens, reconhecendo-os imediatamente”
–
ID 277884893-fls.25/26; ID 277884894-fls.36/37; ID 277885369-fls.33/34; Excerto da Sentença
ID 277885413-fls.1/3; relatório de mídias – ID 277885417
].

Observam-se que os policiais militares [Valdecir Souza de Almeida e Paulo Roberto Rosa], ao receberem
“informação sobre dois indivíduos armados conduzindo um veículo de modelo Onix, os quais haviam efetuado roubos no município de Sorriso, deslocaram-se em direção à Ipiranga do Norte (...) visualizaram o carro dois quilômetros próximos da entrada da cidade, quando lograram êxito em abordar o veículo, ordenando os suspeitos a descerem do carro e colocarem as mãos para cima (...) um deles era adolescente (...) havia duas armas no carro, um revólver e uma pistola, em posse dos suspeitos, sendo um maior”
.

Extraem-se
do Auto de Prisão em Flagrante Delito no 97.3.2024.2025 (ID 277884894-fls.1), do Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional no 97.1.2024.57 (ID 277884893-fls.1), do
Auto de Apreensão no 2024.16.56113, Termo de Exibição, Apreensão e de Entrega no 2024.16.56151 (ID 277884893-fls.20/23; ID 277884894-fls.31/35; ID 277885369-fls.28/32), que o

automóvel subtraído [GM Onix
Plus, cor azul, placa RRB 5B58] e as armas de fogo [
“1 (uma) pistola Taurus, calibre .380 ACP, acompanhada de um carregador e 15 (quinze) munições de idêntico calibre, bem como 1 (um) revolver Taurus, calibre .38 Special e 9 (nove) munições do mesmo calibre”
] foram apreendidos em posse do apelante, bem como de
Ruan Nicolas Oliveira de Freitas [adolescente
].

Se a narrativa da vítima [
Jadiel Pinheiro Soares]
, em Juízo, no sentido de que o roubo foi praticado por duas pessoas [o apelante e o adolescente Ruan Nicolas Oliveira de Freitas], mediante o emprego de armas de fogo [
“
os dois (...) estavam armados
”
], e sua liberdade foi restrita por lapso temporal relevante [aproximadamente 40 (quarenta) minutos,
“amarrado com um fio de energia”
(...)
enquanto o mantinham de cabeça abaixada no banco de trás
”], está corroborada pelos depoimentos, na fase judicial, dos policiais militares [Valdecir Souza de Almeida e Paulo Roberto Rosa] responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e apreensões [do adolescente Ruan Nicolas Oliveira de Freitas, do carro e das armas]
restam configuradas as majorantes do concurso de pessoas, emprego da arma de fogo e restrição à liberdade da vítima
(STJ, AgRg no AREsp 1251652/SP – relator Min. Felix Fischer – 25.5.2018; HC no 109.176/SP – relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008; TJMT, AP
0015479-94.2018.8.11.0042 – relator Des. Marcos Regenold Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024), notadamente porque
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em sua vez,
“o fato de o crime ter sido cometido por duas pessoas,
sendo uma delas menor inimputável
, não tem o condão de descaracterizar o concurso de agentes”
(STF, HC 110.425/ES, relator Min. Dias Toffoli – 8.8.2012;
STJ, HC 150.849/DF – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 5.9.2011).

Outrossim, a majorante do emprego de arma de fogo deve ser preservada quando
“há provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG – relator Min. Alexandre de Morais – 24.3.2020).

Em relação à restrição à liberdade da vítima,
“o modus operandi de leva-la para um local [...] distante do roubo, bem como amarrá-la [...] e o tempo em que permaneceu subjugada pelo assaltante (aproximadamente de 40 minutos [...] dentro do veículo), são fatores mais do que suficientes para autorizar a incidência da causa de aumento”
(TJMT, AP 0006413-42.2017.8.11.0037 – relator Des. Jorge Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – 6.12.2024).

Com efeito, a
“
restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos [...] é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 841.434/SC – relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 6.3.2024).

Nesse quadro, a responsabilidade penal do apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima deve ser preservada.

Da corrupção de menor majorada (
crime hediondo praticado com adolescente
):

O envolvimento do adolescente [
Ruan Nicolas Oliveira de Freitas]
no roubo majorado juntamente com o apelante foi confirmado por Jadiel Pinheiro Soares [vítima], em ambas as fases da persecução penal (ID 277884893-fls.25/26; ID 277884894-fls.36/37; ID 277885369-fls.33/34;
ID 277885413-fls.1/3; relatório de mídias – ID 277885417
) e também pelo próprio adolescente, na delegacia de Polícia (ID 277884893-fls.31/32; ID 277884894-fls.45/46; ID 277885369-fls.42/43).

Note-se que a idade de
Ruan Nicolas Oliveira de Freitas
, portador do CPF 114.951.791-33, filho de Jonas de Freitas e Alcione Domingos de Oliveira, pode ser comprovada pelo Termo de Declarações no 2024.8.24718, subscrito pela delegada de Polícia [Jéssica Cristina de Assis], escrivã de Polícia [Bruna Cristina Fava da Costa], pelo curador [Paulo Cesar Branbilla Costa] e pelo adolescente (ID 277884893-fls.31/32), do qual infere-se que ele nasceu em 7.6.2007, de modo que, na data do fato [5.2.2024], tinha 16 (dezesseis) anos de idade, afigurando-se suficiente para a
“comprovação da menoridade [...] a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menor”
(STJ, HC no 476.345/MG – relator Min. Joel Ilan Paciornik – 15.2.2019; TJMT, AP 0038502-69.2018.8.11.0042 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – 16.12.20210).

A corrupção de menor
“independe da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF – relator Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2020; TJMT, AP 44278/2018 – relator Des. Paulo da Cunha – 10.8.2018; AP 1000497-66.2020.8.11.0049 – Primeira Câmara Criminal – 12.5.2021).

Noutro giro, o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo emprego de arma de fogo constitui crime hediondo (Lei no 8.072/90, art. 2o, II, ‘a’ e ‘b’), a atrair a causa de aumento prevista no art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/1990 (TJRS, AP 5017434-90.2021.8.21.0010 – relator Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak – 30.6.2022; TJMG, AP 1.0312.20.001063-4/001 – relatora Desa. Márcia Milanez – 2.2.2022; TJMT, AP 0023097-84.2016.8.11.0002 – relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [juiz convocado] – 3.12.2018).

Portanto, a condenação do apelante por corrupção de menor majorada – crime hediondo praticado com adolescente – (art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90) deve ser mantida.

Da organização criminosa armada:

Verifica-se que a responsabilização penal do apelante por integrar organização criminosa está fundada, exclusivamente, nos depoimentos
dos policiais militares [Valdecir Souza de Almeida e Paulo Roberto Rosa] responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, os quais,
em Juízo,
se limitaram a descrever a prisão em flagrante de
DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES
e apreensões do veículo
[GM Onix

Plus, cor azul, placa RRB 5B58] e das armas de fogo [
“1 (uma) pistola Taurus, calibre .380 ACP, acompanhada de um carregador e 15 (quinze) munições de idêntico calibre e 1 (um) revolver Taurus, calibre .38 Special e 9 (nove) munições do mesmo calibre”
] em posse
do apelante e do adolescente [Ruan Nicolas Oliveira de Freitas], tendo narrado que
“estavam se dirigindo até Lucas do Rio Verde para seqüestrarem um membro de organização criminosa rival, sendo os suspeitos integrantes da Tropa Castelar, parte do PCC”
(excerto da sentença –
ID 277885419; ID 277885420).

Todavia, inexiste qualquer investigação antecedente sobre a prática de organização criminosa, pelo apelante, tampouco foram identificados
elementos substanciais da sua atuação na facção criminosa do “Primeiro Comando da Capital” em Sinop ou Lucas do Rio Verde/MT, ou demonstração do vínculo com os demais membros, notadamente quanto à abrangência do grupo criminoso, divisão de tarefas, hierarquia e/ou repartição de lucros.

Os depoimentos da vítima [Jadiel Pinheiro Soares], tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo, são no sentido de que não presenciou qualquer afirmação do apelante ou de Ruan Nicolas Oliveira de Freitas [adolescente] sobre integrarem organização criminosa.

Destaque-se, ainda, que
do Termo de Declaração no 2024.8.24718 (ID 277884893-fls. 31/32), lavrado na delegacia de Polícia, consta que Ruan Nicolas Oliveira de Freitas [adolescente] confirmou
“pertencer ao PCC”
, porém sem qualquer afirmação de que o apelante [
DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES]
integraria essa facção criminosa.

Ademais,
não há relatório de extração de dados com diálogos do apelante com os outros membros da organização criminosa, embora tenham sido apreendidos 2 (dois) aparelhos celulares
[
Iphone 8, cor rosê, capa branca – código de apreensão no 40651 – e Iphone Xe, cor rosa – código de apreensão no 40653 –
] em posse de
DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES
e do adolescente Ruan Nicolas Oliveira de Freitas (Termo de Exibição e Apreensão no 97.3.2024.2025 – ID 277884893-fls.21/22).

O envolvimento do apelante, em facção criminosa [“Primeiro Comando da Capital”], implica investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação e as condutas desempenhadas por seus integrantes, em especial a estrutura do grupo [com identificação de seus integrantes]. Isso porque as organizações criminais são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível: www.proceedings.scielo.br).

A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021).

Com efeito, a estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Primeiro Comando da Capital”, não pode ser reconhecida a partir de depoimentos dos agentes policiais, nos quais constam apenas citações e referências de que o apelado integre a citada facção criminosa, sem lastro em outros elementos de convicção a corroborá-los.

Aplicável aresto do e. TJMG:

“
Os elementos coligidos em relação ao cometimento do delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/13 se mostram demasiadamente frágeis, não podendo ser considerados como provas suficientes de autoria. O delito de organização criminosa exige, para a sua caracterização, a existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, o que não se verificou no caso em comento. Quando o conjunto probatório for insuficiente para ensejar uma condenação, em caso de dúvida, prevalece o princípio do in dubio pro reu. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do i. Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal. Recurso não provido
.” (AP no 0024134-90.2020.8.13.0701 – Relator Des. Doorgal Borges de Andrada – 25.1.2022)

Logo, impõe-se absolver DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES da organização criminosa armada (Lei no 12.850/13, art. 2o, § 2o), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão das dosimetrias.

De roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP:

Na primeira fase, o Juízo singular valorou a
culpabilidade
[
“a reprovabilidade de sua conduta excede ao dolo normal para o tipo penal do roubo, uma vez que o crime foi praticado em contexto de organização criminosa”
] e as
consequências do crime
[
“a vítima sofreu grave abalo psicológico com o seqüestro e a subtração do veículo, extrapolando, e muito, o mero dano patrimonial sofrido”
] e fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão [1 (um) ano, 4 (quatro) meses acima do mínimo legal] equivalente à 1/6 (um sexto) da pena mínima por circunstância judicial negativa.

Ocorre que a absolvição de organização criminosa armada inviabiliza a valoração negativa da culpabilidade, por esse fundamento.

Quanto à depreciação das consequências do crime, sopesada nos traumas sofridos pela vítima [“
viu-se obrigada a mudar de ofício, passando a adotar uma rotina de trabalho inteiramente distinta da que estava habituado, deixando de laborar no período noturno e desenvolvendo verdadeiro estado pânico nas tentativas posteriores de trabalho como motorista de aplicativo, estado este que era causado com a mera entrada de qualquer passageiro em seu veículo
”
], não se afigura inerente ao tipo penal, a
“autorizar a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 9.3.2021) na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima (STJ, AgRg no HC no 733.841/PA – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.5.2022).

Afastada a culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, compensou parcialmente a agravante da dissimulação (CP, art. 61, II, ‘c’) com a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) ao considera-la preponderante (CP, art. 67), tendo
“diminuído a pena em fração mais abonadora de 1/8 (um oitavo)”
(STJ, HC 557839/ES – relator Min. Ribeiro Dantas – 10.6.2020; TJMT, AP 0009842-41.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – relator Des. Paulo da Cunha – 27.2.2019).

Conserva-se a compensação parcial porque a atenuante da menoridade relativa esta relacionada com a personalidade do agente, afigurando-se preponderante, nos termos do art. 67 do CP (STJ, AgRg no HC 693.079/SP – relator Dr Olindo Menezes – Desembargador convocado – Sexta Turma – 20.6.2022), de modo que a readequar a pena intermediária a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa aplicou cumulativamente a fração de 3/8 (três oitavos) pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2o, II e V) e 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I) com fundamento em elementos concretos (STJ, Súmula 443), ao considerar que essas
“circunstâncias são absolutamente atípicas e de considerável gravidade”

(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 277885419; ID 277885420).

Nesse ponto, adota-se julgado desta e. Câmara:

“Conquanto o art. 68 do Código Penal faculte ao julgador a utilização de apenas uma causa de aumento nas hipóteses de incidência plural, quando houver fundamentação adequada, poderá ser feita a aplicação cumulativa na terceira fase da dosimetria da pena.”
(TJMT, AP 1004802-46.2022.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – 1o.2.2023)

Assim sendo, a pena definitiva de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] totaliza-se em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Da corrupção de menor majorada (
crime hediondo praticado com adolescente
) – art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1
(um) ano e de reclusão
, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes e a menoridade relativa (CP, art. 65,m I) não pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal
(STJ, Súmula 231), de modo a manter
a
pena provisória em
1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, preserva-se a majorante do
crime hediondo praticado com adolescente (Lei no 8.069/1990, art. 244-B, § 2o)
na fração legal de 1/3 (um terço), para tornar a reprimenda definitiva em 1 (um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por inexistirem causas de diminuição de pena.

Ante o concurso material de crimes [roubo majorado e corrupção de menor majorada], totaliza-se a pena definitiva de
DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES
em 10
(dez) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, por expressa previsão legal
(CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver
DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES
de organização criminosa armada, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII)
, bem como readequar as penas
por
roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor majorada [crime hediondo praticado com adolescente] a 10
(dez) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025